Tribunal: TJBA
Processo: 8040158-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040158-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS MORAES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCIANA DE ALMEIDA DIAS

AGRAVADO: CEMON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO INCIDENTAL DE CRÉDITO. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 10, § 10, DA LEI Nº 11.101/2005. APLICAÇÃO A CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ex-empregado da sociedade empresária falida Cemon Serviços e Construções Ltda., contra decisão que extinguiu ação incidental de habilitação de crédito, ao reconhecer a decadência do direito, com base no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020. O crédito postulado, no valor de R$ 77.062,70, tem origem em sentença trabalhista transitada em julgado em 2020, baseada em fatos geradores ocorridos após o deferimento da recuperação judicial da empresa. A habilitação foi protocolada em 17/06/2025, após o prazo decadencial legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o crédito trabalhista, reconhecido judicialmente e com natureza extraconcursal, está sujeito ao prazo decadencial de três anos previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005; e (ii) verificar a tempestividade da habilitação incidental protocolada após o prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo trienal de decadência previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, com redação da Lei nº 14.112/2020, aplica-se indistintamente a todos os pedidos de habilitação e reserva de crédito, sejam concursais ou extraconcursais, conforme jurisprudência pacificada do STJ e dos tribunais estaduais.

Nas hipóteses de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o termo inicial do prazo decadencial é a data de entrada em vigor da nova lei (23/01/2021), encerrando-se, portanto, em 23/01/2024.

A habilitação de crédito protocolada em 17/06/2025 configura pedido intempestivo, por ter sido apresentada mais de um ano após o fim do prazo decadencial, não sendo possível afastar sua incidência com fundamento na natureza extraconcursal do crédito.

A jurisprudência tem afirmado que o caráter extraconcursal do crédito não afasta a aplicação do prazo decadencial, considerando-se a necessidade de segurança jurídica e previsibilidade nos procedimentos de falência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial de três anos previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 aplica-se a todos os pedidos de habilitação e reserva de crédito, inclusive àqueles de natureza extraconcursal.

Nas falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo decadencial tem como termo inicial o dia 23/01/2021.

A intempestividade da habilitação de crédito posterior ao prazo legal conduz à extinção do pedido, com resolução de mérito, por decadência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 7º, § 1º; 10, §§ 3º, 6º e 10; CPC, arts. 98, 99, 931 e 1.015, XIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024; TJ-PR, Ap. Cív. 0004754-54.2024.8.16.0185, Rel. Des. Mario Luiz Ramidoff, j. 07.04.2025; TJ-SP, AI 2112068-24.2021.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 27.10.2021; TJ-SP, AI 2111288-16.2023.8.26.0000, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 26.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040158-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como
a
gravant
e MARCOS MORAES DE OLIVEIRA e como
agravado
CEMON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02